Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, preso em flagrante ao ser abordado por policiais em local conhecido por ser ponto de tráfico, portando sacola contendo aproximadamente 447g de maconha e uma balança de precisão. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, à culpabilidade e à pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi legítima; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio; (iii) avaliar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (iv) verificar a proporcionalidade na fixação da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita concreta, como no caso de indivíduo que, ao avistar a aproximação da viatura policial em local notoriamente utilizado para tráfico, altera abruptamente sua trajetória, comportamento que configura justa causa nos termos do § 2o do art. 240 do CPP.
4. A desclassificação do crime para porte para uso pessoal é descabida quando os elementos do flagrante — quantidade significativa de droga (quase meio quilo de maconha), presença de balança de precisão e localidade conhecida por tráfico — indicam o fim mercantil da conduta.
5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A apreensão de 447,23g de maconha, droga de menor potencial lesivo, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
7. A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à operação matemática mais favorável.
8. A pena de multa deve observar o critério trifásico de individualização da pena e manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida em parte.